Tribunal: TJSP
Processo: 2192300-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade rejeitada – Nulidade da citação – Ocorrência – Hipótese em que a carta de citação da ação monitória foi encaminhada para endereço diverso daquele onde a agravante residia – Carta enviada para o endereço dos pais da agravante – Irrelevância - Citação que deve ser pessoal – Inteligência do caput do art. 242 do CPC – Inaplicabilidade do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade rejeitada – Nulidade da citação – Ocorrência – Hipótese em que a carta de citação da ação monitória foi encaminhada para endereço diverso daquele onde a agravante residia – Carta enviada para o endereço dos pais da agravante – Irrelevância - Citação que deve ser pessoal – Inteligência do caput do art. 242 do CPC – Inaplicabilidade do previsto no art. 248, § 4o do CPC - Demonstração de que a agravante não residia no endereço onde a carta foi recebida – Nulidade da citação e de todos os atos posteriores a ela – Liberação dos valores constritos em favor da agravante - Decisão reformada – Recurso provido.